Tribunal: TJES
Processo: 5001151-56.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001151-56.2022.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PRISCILA MACHADO GONCALVES NOGUEIRA RODRIGUES

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001151-56.2022.8.08.0062

ORIGEM:
Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE:
PRISCILA MACHADO GONCALVES NOGUEIRA RODRIGUES

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
PRISCILA MACHADO GONÇALVES NOGUEIRA RODRIGUES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo),
alegando, em apartada síntese, que realizou um acordo com a empresa requerida a fim de quitar uma fatura que encontrava-se em aberto, contudo, aponta o requerente que mesmo após realizar o pagamento antecipado da fatura, a requerida permaneceu realizando cobranças.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais, ante a ausência de provas mínimas do alegado.

3. Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

4. A requerida, ora recorrida, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifica-se que o autor não cuidou em apresentar provas mínimas do alegado, sendo este ônus que lhe incumbe. Inobstante, inexiste provas de falha na prestação de serviços por parte da requerida. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Não obstante os argumentos levantados em sede de inicial, tenho por não comprovado a existência de ato ilícito praticado pela parte requerida, eis que das provas acostadas aos autos não se extrai a mínima certeza da ocorrência dos fatos narrados. Isso porque, a autora não juntou aos autos nenhum protocolo, “captura de tela”, “print”, mensagem ou vídeo a comprovar a existência das alegadas cobrança indevida, e mais, embora a autora tenha acostado mídia de áudio aos autos, na mesma há apenas uma gravação, cortada, e relata a situação de forma desconexa. Em outras palavras, vale dizer que não há sequer uma evidencia da ocorrência de prática abusiva ou de falha na prestação dos serviços da ré.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)